Tribunal: STF
Processo: HC 62080
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - CORRUPÇÃO ATIVA - ART-333 DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE CRIMINAL NOS FATOS OBJETO DA DENUNCIA.
IMPROCEDENCIA - FATOS TIPICOS, DEVIDAMENTE EXPLICITADOS,
OBJETIVANDO A PRATICA DE ATOS DE OFICIO, CONFIGURADORES DO DELITO.
ININCIDENCIA DO ART-27 DO C.P. - DELITO FORMAL, DE CONDUTA EM SI,
CONSUMA-SE MESMO QUE O FUNCIONÁRIO RECHACE O SUBORNO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.